Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-29.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805004-29.2022.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805004-29.2022.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PARTE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO ENCONTRAM-SE ILEGÍVEIS , DE MODO QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 783 DO CPC/15. CONTUDO, OS TÍTULOS APRESENTADOS NA EXECUÇÃO, OS QUAIS ESTÃO DE DIFÍCIL LEITURA, MAS ESTÃO LEGÍVEIS, PODEM SER PROCESSADOS POR MEIO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. O QUESTIONAMENTO DE QUE AS NOTAS PROMISSÓRIAS TERIAM ASSINATURAS DIVERSAS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR O CRÉDITO, HAJA VISTA QUE ATUAVAM APARENTEMENTE NO TRATO NEGOCIAL E ALÉM DISSO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A RESPECTIVA DÍVIDA CONSTANTE NOS TÍTULOS, ERA DE CONHECIMENTO DA EMPRESA APELANTE, MEDIANTE O QUE SE VERIFICA EM CONVERSAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, JULGANDO-SE PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO A FIM DE AFASTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ILEGÍVEIS E MANTENDO-SE A EXECUTIVIDADE DOS DEMAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805004-29.2022.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CELESTA MINERAÇÃO S.A, em face de sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Parauapebas nos autos dos embargos à execução opostos em face de R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

Os embargos à execução foram opostos em face da execução por título extrajudicial ajuizada por R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, alegando que o título executivo extrajudicial não comporta exigibilidade.

O feito foi sentenciado da seguinte forma:

“Em que pese algumas notas promissórias estarem ilegíveis, pelo contexto probante e até mesmo pelas notas fiscais devidamente assinadas a exemplo das notas fiscais (id nº 44315013, id nº44315025, id nº 44315011) pressupõe a veracidade do título.

Ademais, o embargante não trouxe qualquer documento ou prova capaz de embasar as suas alegações, o demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do disposto no art.373, inc.I, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, na forma dos arts. 920, II c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, e determino, por conseguinte, o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Custas processuais pelo embargante, além de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.”

Houve embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (id n. 12745444 - pág. 1-3).

Nas razões da apelação, alega o recorrente que houve cerceamento de defesa em razão de não ter sido produzida prova testemunhal. Disse que as assinaturas nos títulos são de pessoas distintas, as quais não teriam autorização para contrair obrigações perante terceiros. Disse que as notas fiscais foram geradas unilateralmente. Mencionou que das 33 notas promissórias apresentadas , apenas 3 são legíveis, portanto as notas ilegíveis não podem ser consideradas como títulos executivos extrajudiciais pela impossibilidade de averiguar o conteúdo das mesmas. Requereu a cassação da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da inexequibilidade de todas as notas promissórias, contidas na execução.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 12745456 - Pág. 1-28 , mencionando que resta comprovada a origem da dívida e que a apelante em momento algum contestou a sua existência, pois tinha devida ciência dos débitos negociados, por isso requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de pagamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0805004-29.2022.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso de apelação , estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais, a apelante alega estarem ausentes os requisitos legais essenciais das notas promissórias para servirem como títulos executivos extrajudiciais, afirmando para tanto que os títulos apresentado pelo exequente estariam ilegíveis e que as assinaturas constantes nos mesmos teriam sido subscritas por pessoas que não poderiam representar a empresa executada.

Certo que a nota promissória é título de crédito que pode ser cobrado com abstração do negócio jurídico que lhe deu causa, já que dotados de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, apesar de verificar-se no caso presente que houve relação negocial entre as partes.

Observa-se que nos autos da execução, foram apresentadas notas promissória ilegíveis, nesse aspecto assiste razão ao recorrente, haja vista que é imprescindível que sejam reconhecidos os dados contidos nas notas promissórias, sendo imperioso reconhecer que neste aspecto, tais documentos não podem ser reconhecidos com os requisitos atinentes ao art. 783 do CPC, concernente à certeza, liquidez e exigibilidade, próprios dos títulos executivos extrajudiciais

Constata-se, no entanto, que constam nos autos algumas notas promissórias, as quais se mostram legíveis, e quanto a estas o ora embargante não conseguiu comprovar suas alegações, uma vez que o exequente está na posse das notas promissórias devidamente assinada pela executada/embargante, sendo demonstrado pela exequente/embargada que as assinaturas constantes nos títulos se tratam de pessoas que APARENTEMENTE atuavam em nome da empresa recorrente no trato negocial, fato que se confirma, inclusive, em razão de que a respectiva dívida era de conhecimento da empresa apelante, mediante o que se verifica por meio de conversas via aplicativo de mensagens instantâneas (id n. 12745435 - Pág. 1 - 5 ).

Sobre tal aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. I - Caso em que o credor da nota promissória teria fornecido alimentação (marmitas) à empresa embargante/executada e aceito como garantia do pagamento nota promissória assinada por funcionário desta, que não teria poderes para assumir dívidas, dar quitação e assinar recibos em seu nome. II - A
teoria da aparência afirma a validade dos atos praticados em nome da entidade, ainda que a possibilidade da prática desses atos não esteja prevista em contrato social, desde que, perante terceiros, exista uma aparência de que as pessoas que praticaram o ato, detinham poderes para tanto
. III - Na hipótese, incontroversa responsabilidade da empresa para com a dívida, uma vez que existem provas de que o funcionário era, aos olhos do público, representante legal da companhia. Ademais, as circunstâncias do caso sequer indiciam a possibilidade de conluio entre o credor, terceiro de boa-fé, e o funcionário da devedora/embargante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 498618320118090020 CACHOEIRA ALTA, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 12/03/2013, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1268 de 21/03/2013)

Dessa forma, a dívida baseada nas cártulas legíveis apresentadas nos autos contém os elementos pertinentes ao título de crédito, os quais se mostram preenchidos os requisitos constantes no art. 783 do CPC/15, no que se refere à certeza, liquidez e exigibilidade, além da identidade do credor e devedor e o valor da dívida.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTORIEDADE PRESERVADA. 1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão. 2. Mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, como na espécie. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07174145020188070007 DF 0717414-50.2018.8.07.0007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A fim de trazer o devido esclarecimento, as notas promissórias que estão nítidas, sendo possível visualizar o conteúdo contido nas cártulas (constantes nos autos da execução - processo n. 0812478-85.2021.8.14.0040) são as seguintes: id. 14383507 - Pág. 2, no valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais); id n. 14383507 - Pág. 5 , no valor de R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais); id n. 14383508 - Pág. 3, no valor de R$ 3.083,34 (três mil oitenta e três reais e trinta e quatro centavos); de id n. 14383508 - Pág. 7, no valor de R$2.030,90 (dois mil e trinta reais e noventa centavos); id n. 14383509 - Pág. 1, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); id n. 14383509 - Pág. 2, no valor de R$ 3.038,65 (três mil e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos); id n. 14383509 - Pág. 3, no valor de R$ setecentos e vinte e cinco reais); id n. 14383509 - Pág. 4 , no valor de R$ 1.821,33 (mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos); id n. 14383509 - Pág. 5, no valor de R$ 1.368,62 (mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos); id n. 14383509 - Pág. 6 , no valor de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais); id n. 14383509 - Pág. 7 , no valor de R$ 249,23 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e tres centavos); id n. 14383510 - Pág. 3, no valor de R$ 2.425,76 (doi mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), id n. 14383510 - Pág. 4 , no valor de R$ 4.534,20 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos; id n. 14383510 - Pág. 5 , no valor de R$ 218,61 (duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos); id n. 14383510 - Pág. 6 , no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), id n. 14383510 - Pág. 7, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) , id n. 14383510 - Pág. 8, no valor de R$ 2.296,19 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e dezenove centavos); id n. 14383510 - Pág. 9, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); id. n. 14383511 - Pág. 2, no valor de R$ 1.717,00 (mil setecentos e dezessete reais); id n. 14383511 - Pág. 3, no valor de R$ 1.073,45 (mil e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos); id n. 14383511 - Pág. 4, no valor de R$ 922,33 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos); id n. 14383511 - Pág. 5 , no valor de R$ 2.390,88 (dois mil trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos); id n. 14383511 - Pág. 7, no valor de R$ 1.207,01 (mil duzentos e sete reais e um centavo); id n. 14383511 - Pág. 8, no valor de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos); id n. 14383511 - Pág. 9 , no valor de R$ 42,55 (quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); id n. 14383512 - Pág. 3, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); id n. 14383512 - Pág. 7 , no valor de R$ 1.391,05 (mil trezentos e noventa e um reais e cinco centavos). Enquanto que as ilegíveis são as constantes nos seguintes códigos de referência: id n. 14383511 - Pág. 1; id n. 14383511 - Pág. 6; id n. 14383512 - Pág. 2 e id n. 14383512 - Pág. 5.

Portanto, como se verifica nos autos da execução ( processo n. 0812478-85.2021.8.14.0040), as notas promissórias legíveis estão aptas a serem processadas por meio da ação de execução, sendo consideradas títulos executivos extrajudiciais, enquanto que as que estão ilegíveis não se mostram aptas para embasar a execução, de modo que o credor deve buscar o seu crédito por meio de outro meio processual.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento parcial
, reconhecendo a inexigibilidade das cártulas ilegíveis por meios do procedimento próprio da ação de execução, mediante o não atendimento dos requisitos atinentes aos títulos executivos extrajudiciais. Contudo, quanto às notas promissórias legíveis, verifica-se que estas preenchem o preceito normativo do art. 783 do CPC, de modo que são aptas a embasar a execução.

Dessa forma, a sentença é reformada parcialmente, julgando-se procedente em parte os embargos à execução a fim de afastar a exigibilidade dos títulos de crédito ilegíveis e mantendo-se a executividade dos demais.

Sendo a parte embargada, ora apelada sucumbente em parte mínima do pedido, indevida sua condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 86 , parágrafo único , do CPC, portanto, mantém-se o ônus sucumbencial da forma que fora lançada na sentença.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023